Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL. FURTO SIMPLES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS E CONCURSO DE PESSOAS. INCABÍVEL. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não tendo o Ministério Público interposto recurso contra a sentença condenatória, abre-se espaço para a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, que ocorre entre o recebimento da denúncia e a sentença, analisando a pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1o, do CP. 1.1. A prescrição após o trânsito em julgado para a acusação tem por base a pena aplicada, sendo os prazos prescricionais os estabelecidos no art. 109 do Código Penal. 1.2. Na hipótese dos autos, foi imposta a pena de 2 (dois) anos de reclusão ao acusado (art. 155, § 4o, I e IV, CP), o que faria incidir o prazo prescricional de 4 (quatro) anos ao presente caso, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Entretanto, o citado prazo deverá ser contado pela metade, vez que o apelante era menor de 21 (vinte e um anos) na data dos fatos.

2. Tendo em vista que foram realizadas diligências para localizar o réu, bem como que não transcorreu o prazo de dois anos entre o recebimento da denúncia e o comando sentencial, tem-se que não restou prescrita a pretensão punitiva, não havendo, assim, que se falar em extinção da punibilidade. 2.1. Inobstante a decisão de suspensão do curso do processo e do prazo prescricional não tenha fixado prazo, tal fixação não é obrigatória, haja vista que, além do artigo 366 do CPP não prever prazo de suspensão, a suspensão do processo deve se regular pelo prazo da prescrição da pena em abstrato, nos termos da Súmula no 415 do STJ, a qual prevê que “o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.” 2.2. No que concerne ao argumento de que a suspensão não contribuiu em favor do recorrente, tendo em vista que foi impossibilitado de exercer sua ampla defesa e o contraditório, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que tais princípios restaram observados, já que, além da Defensoria Pública ter sido nomeada para atuar na defesa do apelante no momento em que foi determinada a produção antecipada de provas, oportunizando sua repetição caso entendesse necessária, também houve apresentação da devida resposta à acusação. Outrossim, a defesa do recorrente não requereu qualquer diligência na Audiência de Instrução, bem como não pleiteou qualquer repetição de provas, conforme depreende-se das Alegações Finais por Memoriais apresentadas.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 3.1. Inaplicável o princípio da insignificância, se não evidenciado o preenchimento dos requisitos. 3.2. A conduta do ora recorrente se amolda no tipo penal previsto no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do CP, haja vista que a subtração da res furtiva se deu mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, não tendo sido de pequena monta o prejuízo causado à vítima, não havendo, assim, que se falar em furto privilegiado e, consequentemente, não deve ser aplicada a diminuição ou substituição por multa previstas no aludido §2o do artigo 155 do Código Penal.

4. Recurso conhecido e não provido.